Tribunal: CARF
Processo: 10880.914951/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914951/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.567 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Florianópolis, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de 21.10.2009,
que não homologou a compensação (fls. 2), lastrada em crédito do IRRF, código 0561, período
de apuração novembro de 2008, no valor total de R$ 60.096,17.
2.

A fundamentação do Despacho Decisório eletrônico se deu em razão de que o
referido pagamento já se encontrar alocado a débito do mesmo valor, período de apuração e
código de receita, declarado pelo contribuinte.
3.

Em resumida manifestação de inconformidade (fls. 11), o sujeito passivo alegou
que o pagamento foi indevido e que aproveito-o para compensar com tributo da mesma espécie.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 69/71) em razão
da inexistência de crédito disponível, isto é, em razão de o pagamento, alegado como indevido,
ter sido alocado a débito declarado pelo contribuinte e, em especial, porque foram trazidos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914951/2009-08
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914951/2009-08

aquela instância de julgamento apenas alegações sobre a compensação do débito, sem qualquer
referência a origem do crédito. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
A declaração de compensação não pode ser homologada na hipótese em que for
constatada a inexistência do direito creditório indicado pela Contribuinte para esse fim.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 76/129), a Recorrente traz novos elementos, em
especial de que os débitos relativos ao IRRF do período de apuração de novembro de 2008,
somam R$ 214.321,93, e que o montante recolhido é de R$ 274.418,10, dos quais resta um
DARFs como pagamento indevido, objeto do presente litígio, no valor de R$ 60.096,17. Alega
que bastaria confrontar a DCTF do respectivo período para concluir que o referido pagamento
não foi utilizado para pagamento de débito declarado. Alega que a autoridade julgadora de
primeira instância não observou o princípio da verdade material, que poderia ter, para formar sua
livre convicção, determinado a realização de diligência. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida ou que seja convertido o presente julgamento convertido em diligência.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

De fato, com base na manifestação de inconformidade, nada havia que indicasse
os fatos aduzidos neste momento, em grau de recurso, em especial a relação de DARFs relativos
ao IRRF e a DCTF novembro de 2008.
8.

Todavia, embora a DCTF retificadora de 17.11.2009, relativa a novembro de
2008, juntada ao Recurso Voluntário, aponte débitos de IRRF (código 0561) no valor total de R$
214.321,93, resta inconclusa a destinação ou alocação do pagamento efetuado com DARF em
10.12.2008, no valor de R$ 60.096,17, sobretudo em face do Despacho Decisório, que aponta
alocação de débito de IRRF (código 0561), período de apuração 30.11.2008, no valor de R$
60.096,17.
9.

Dessa forma, para que se possa formar convicção sobre a existência do alegado
indébito, faz-se necessário a conversão do presente julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição se manifeste, de forma conclusiva, sobre:
a) a existência de disponibilidade do alegado pagamento indevido no valor de R$
60.096,17 para compensação com o débito de R$ 21.879,66 (a diferença foi objeto de
DCOMP no PAF no 10880.689257/2009-39); e
b) a motivação e a veracidade dos fatos que resultaram na retificação da DCTF em
data posterior ao Despacho Decisório, mediante a juntada de outros elementos
comprobatórios, como escrituração contábil (Livro Diário e Livro Razão).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914951/2009-08

10.

Após elaboração da informação fiscal, dar ciência à Recorrente para que se
manifeste sobre a diligência no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
11.

Por fim, como ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital